Tribunal: TJMT
Processo: 1013366-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013366-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), RONEI JOSE DA SILVA - CPF: 432.611.241-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COM
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRETENDIDA
SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, dada a não demonstração de nulidade no ato administrativo que culminou com a demissão do servidor, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Hipótese em que o agravante não trouxe argumentos capazes de demonstrar o não cumprimento do devido processo legal na instância administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RONEI JOSÉ DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública Cuiabá que, nos autos da “
Ação de Reintegração ao Serviço Público no 1024812-85.2020.8.11.0041”
, indeferiu a tutela provisória de urgência por meio da qual o agravante buscava a suspensão do Ato Governamental proferido no Processo Administrativo PAD no 196196/2015 e publicado no Diário Oficial no 27495, pg. 06, do dia 06.05.2019,
e, consequentemente, a sua manutenção no cargo público até ulterior decisão de mérito.

O agravante sustenta que foi demitido do cargo de Agente Prisional pelo Ato Governamental publicado no Diário Oficial no 2749, do dia 06 de maio de 2019, decorrente de decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar no 196196/201, instaurado para apuração de infrações disciplinares por ele supostamente cometidas.

Alega que sua demissão é ilegal e que o PAD está eivado de nulidades, violando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, pois a pena aplicada é injusta.

Com esses fundamentos pugna pela a reforma da decisão de piso que não acolheu seu pedido e indeferiu a liminar, para que sejam suspensos os efeitos de forma imediata do ato governamental, ordenador de sua demissão no cargo de Agente Penitenciário.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. (Id. 49159468)

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.54041958)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento. (Id. 56187977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Ronei José da Silva
contra a decisão proferida nos autos da “
Ação de Reintegração ao Serviço Público no 1024812-85.2020.8.11.0041”
, que indeferiu a tutela provisória de urgência por ele pleiteada.

Inconformado, o agravante busca a reforma da referida decisão para que seja determinada a suspensão do ato governamental de demissão proferido no Processo Administrativo PAD no 196196/2015, publicado no Diário Oficial no 27495/2019, e, consequentemente, a sua manutenção no cargo.

Contudo, entendo que no caso em análise não foram preenchidos os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Isso porque, conforme anotado pelo juízo de primeiro grau, o agravante não comprovou a irregularidade do ato que procedeu à sua demissão, o qual foi fundamentado em processo administrativo que, a princípio, pelas provas carreadas aos autos de origem, obedeceu ao devido processo legal.

Com efeito, limitou-se o agravante a questionar o
decisum
recorrido e o ato combatido com base em princípios constitucionais, sem apontar com clareza quais seriam as imperfeições da decisão administrativa.

Vê-se da ação originária que, pelas cópias do processo administrativo, as partes envolvidas no suposto ato ilícito foram ouvidas e devidamente intimadas para apresentar defesa prévia das acusações imputadas, portanto, tiveram oportunidade para se defender, o que afasta a alegação de não cumprimento do devido processo legal.

Logo, ao menos por ora, não se verifica ofensa a princípios processuais, capazes de anular o ato.

Ademais, consigno que está prevista na Lei Complementar no 04/1990 a pena de demissão de servidores nos casos de prática de ato de improbidade administrativa, conforme o artigo 159 (art. 3o, III, da Lei Complementar no 207/2004).

Dessa forma, não se sustenta a afirmação do agravante de que
“o agravado praticou ato ilegal por ter aplicada a pena administrativa no seu grau Máximo contra
servidor “réu primário”, à época
,
vindo a prejudicar o agravante, violando princípios basilares da Carta Magna e que devem orientar a administração, quais sejam: razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros”
,

isto porque

está na legislação específica tal possibilidade. (id.47626499)

Por outro lado, nada obstante o argumento de que
“não há risco de irreversibilidade da medida, nem do prejuízo para o Estado de Mato Grosso, uma vez que, o agravante continuará prestando serviço àquele através do exercício regular das funções que lhes forem legalmente atribuídas a qual já exerce por vários e vários anos, ao passo que o Estado de Mato Grosso lhe compensará pagando os vencimentos e demais vantagens devidas”
(id.47626499), não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento de efeito suspensivo a recurso administrativo.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, de forma que requer a demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado.

2. Compete ao Poder Judiciário apreciar a legalidade e a regularidade do processo administrativo que culminou na exoneração do Impetrante, sendo vedada qualquer interferência no mérito administrativo.

3. Segurança denegada.

(N.U 0084373-93.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015). (destaquei)

Portanto, não é possível concluir por meio deste recurso que há plausibilidade do direito alegado para o fim de deferimento da liminar negada em primeiro grau.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020